Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (EMBARGANTE), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (EMBARGANTE), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (EMBARGANTE), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITOS
EX NUNC
DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELAINE BECKER e OUTROS em face de acórdão que proveu Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, revertendo decisão de primeiro grau que reconhecia a essencialidade de maquinário agrícola apreendido antes do deferimento da recuperação judicial.

Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, especialmente quanto (i) à existência de decisão liminar anterior que antecipava os efeitos do stay period; (ii) à posse e uso do bem pela recuperanda à época da constatação judicial; (iii) à manifestação do Ministério Público favorável à declaração de essencialidade; e (iv) ao direito ao alongamento da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar fatos e argumentos relevantes apresentados pelos embargantes; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o julgado anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à eficácia
ex nunc
da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, com base na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5.

A apreensão do bem ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, razão pela qual não pode ser revertida por força da declaração posterior de essencialidade, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

6.

A decisão liminar proferida anteriormente à apreensão não impedia atos constritivos relativos a créditos extraconcursais, como os oriundos de contrato de alienação fiduciária.

7.

A alegação de direito ao alongamento da dívida rural demanda dilação probatória e não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

8.

Não há omissão quanto à análise do Manual de Crédito Rural ou da Súmula 298 do STJ, pois o acórdão deixou clara a impossibilidade de exame da matéria no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex nunc
, não alcançando atos jurídicos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bem alienado fiduciariamente.

2.

A declaração de essencialidade de bem apreendido antes do deferimento da recuperação judicial não autoriza sua restituição.

3.

A análise do direito ao alongamento da dívida rural, com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, exige instrução probatória e apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ELAINE BECKER
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 300420381, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 298251372, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco embargado.

Os Embargantes alegam que o acórdão recorrido, ao reformar a decisão de primeiro grau, incorreu em omissões relevantes, pois (i) desconsiderou a existência de decisão liminar proferida anteriormente que já havia antecipado os efeitos do
stay period
, impedindo atos de constrição sobre os bens da Recuperanda; (ii) deixou de se pronunciar sobre o fato de que o bem objeto da controvérsia encontrava-se na posse da Recuperanda no momento da constatação judicial prévia; e (iii) ignorou manifestação expressa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que opinou favoravelmente à declaração de essencialidade e à consequente restituição do maquinário apreendido.

Apontam que os bens apreendidos são instrumentos de produção agrícola sendo indispensáveis à atividade empresarial, cuja paralisação poderá inviabilizar o seu soerguimento.

Ressaltam que na data da realização da constatação prévia, a colheitadeira CASE/AXIAL FLOW S 250, CHASSI: JHFY9250KNJB20918 estava sob a sua posse e em utilização, integrando seu ciclo produtivo agrícola, não estando integrado ao patrimônio do credor fiduciário.

Explanam que a decisão colegiada deixou de enfrentar argumentos centrais da defesa, especialmente no que diz respeito à descaracterização da mora diante da existência de pedido formal de alongamento da dívida fundado no Manual de Crédito Rural, sendo que a análise foi afastada sob justificativa de necessidade de dilação probatória e risco de supressão de instância.

Aduzem que o v. acórdão é omisso quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural (Capítulo Condições Básicas 2, Seção Reembolso 6, item 4), bem como quanto à aplicabilidade da Súmula 298 do STJ, a qual estabelece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor e não mera faculdade da instituição financeira.

Assim, requerem:

a) O reconhecimento da existência de vício de contradição, ante a fundamentação adotada no v. acórdão que, embora reconheça a existência de tutela antecipada anteriormente concedida, deixou de considerar seus efeitos sobre a apreensão do bem CASE/AXIAL FLOW S 250, CHASSI: JHFY9250KNJB20918, bem como ignorou, o parecer técnico e favorável do Ministério Público, que reconheceu a essencialidade do maquinário e opinou por sua restituição à Recuperanda.

b) Seja sanada a contradição quanto ao afastamento da análise do pedido de alongamento da dívida rural, sob fundamento de supressão de instância, ao mesmo tempo em que se presume validamente constituída a mora, utilizada como base para legitimar as apreensões impugnadas — quando, na verdade, a existência de pedido administrativo de alongamento pendente afasta a configuração da mora;

c) Seja suprida a omissão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural, especialmente seu Capítulo Condições Básicas 2, Seção Reembolso 6, item 4, e à aplicação da Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida, afastando a ideia de mera liberalidade do agente financeiro;

d) Seja sanada a omissão quanto à análise da essencialidade dos bens apreendidos, considerando que a perda da posse decorreu de atos praticados com base em mora ilegítima, razão pela qual a ausência de posse não pode servir como obstáculo à declaração de essencialidade;

Reconhecendo-se que tais omissões e contradições podem alterar o resultado do julgamento, requer-se, desde já, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a decisão do juízo de origem que declarou a essencialidade dos bens, com base nos princípios da preservação da empresa e da boa-fé objetiva.

Contrarrazões acostadas em id. 303142388.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Destaca-se que o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese o entendimento emanado pelo Juízo singular e, seguindo o posicionamento adotado por esta Câmara em Agravo de Instrumento de controvérsia semelhante envolvendo a mesma Recuperação Judicial (AI n. 1007862-51.2025.8.11.0000), mostra-se incabível que a declaração de essencialidade dos bens de propriedade do Agravante, gravados com alienação fiduciária, retroaja para atingir os maquinários que foram apreendidos em momento anterior à prolação da decisão recorrida (17/02/2025).

Isso porque, a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial (aqui incluída a antecipação dos efeitos da blindagem) possui efeito ex nunc, motivo pelo qual não retroage para desfazer atos que lhe sejam anteriores.

Nesse ponto, conforme se observa dos Autos de Busca e Apreensão n. 1000009-95.2025.8.11.0030 (id. 276840393) e n. 1000158-91.2025.8.11.0030 (id. 276840394), as apreensões dos bens alienados ocorreram em
11/01/2025
e
13/02/2025
, vejamos:

(...).

Ao declarar a essencialidade de todos os bens relacionados pelos Recuperandos, a decisão agravada desconsiderou que os maquinários de propriedade do Banco recorrente foram apreendidos e momento anterior e já não estavam mais em posse dos Agravados.

Dessa forma, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e a declaração de essencialidade não poderiam desfazer as apreensões de maquinários já realizadas, pois se tratam de ato jurídico perfeito, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. MULTA. EXCLUSÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. (...).
3. Incabível a retroação dos efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, que possuem exclusivamente eficácia ex nunc. Precedentes
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1847057 SP 2019/0330691-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos.
(N.U 1034704-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo. (...). III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial.
A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do stay period, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.
4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial.
(...). (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos do art. 6, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) (N.U 1027505-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -BEM APREENDIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFICÁCIA EX NUNC - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior. (TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Muito embora os Recuperandos tenham afirmado nos Embargos de Declaração de id. 279083873 que havia uma decisão prolatada em 28/01/2025, antecipando os efeitos da blindagem e proibindo a suspensão dos atos de constrição em face dos Agravados, o que se observa dos autos de primeiro grau é que o juízo a quo sobrestou as medidas constritivas apenas em relação aos créditos ou obrigações que se sujeitam à recuperação judicial, vejamos:

(...). Diante do exposto, e com fundamento no art. 6o, § 12, da Lei n. 11.101/05:

1.

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
para conceder parcialmente os efeitos

do deferimento do processamento da recuperação judicial, por força do que dispõe os parágrafos 4o e 12 do artigo 6o, e inciso III do artigo 52, da Lei n. 11.101/2005, e: (...). 1.2. DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; 1.3. DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da parte autora,
oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
– sic - id. 182131559 – autos de origem (Destaquei).

Logo, está claro que a decisão inicial não alcançou os créditos extraconcursais, como é o caso do Agravante.

Ainda que assim não fosse, consoante se vislumbra dos entendimentos jurisprudenciais citados, o marco a ser considerado na análise da retroação ou não dos efeitos da Recuperação Judicial
é o deferimento do processamento
, que no caso ocorreu em 17/02/2025 (id. 183749813 – origem).

Dessa maneira, diante da não retroação dos efeitos do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, impõe-se a manutenção da apreensão da Colheitadeira Case/Axial Flow S 250 – Chassi no JHFY9250KNJB20918 – Série FE9BAU00239 – Ano 2022, realizada em 13/02/2025.

Por fim, quanto ao direito ao alongamento das dívidas mencionado pelos Recorridos, tal alegação não foi objeto de análise pelo juízo a quo, demanda dilação probatória para se constatar os requisitos do Manual de Crédito Rural (Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4), de maneira que a sua apreciação em sede recursal poderá ensejar supressão de instância. (...) - sic – id. 298251372.

Diferente do que sustentam os Embargantes, o acórdão recorrido deixou claro que,
dentro da controvérsia em análise
, a partir do entendimento da jurisprudência predominante, a eficácia temporal da decisão que defere o processamento da recuperação judicial é
ex nunc
, de modo qual não pode retroagir para desconstituir atos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bens.

No mesmo sentido, o julgado também explicitou que a pretensão dos Embargantes quanto ao direito ao alongamento das dívidas não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, demanda dilação probatória, também seguindo a jurisprudência majoritária deste Tribunal, o que poderá ensejar supressão de instância em caso de apreciação.

Registra-se que é cediço na jurisprudência que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante pontuar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025